Tribunal: STF
Processo: RMS 30809
Classe: RMS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-25
Data de publicação: 2014-03-25

Ementa:
E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA – SANÇÃO DISCIPLINAR – PREVISÃO NORMATIVA QUE COMINA PENA DE DEMISSÃO QUANDO SE TRATAR, COMO NO CASO, DE TRANSGRESSÃO À NORMA INSCRITA NO ART. 117, XI, DA LEI Nº 8.112/90 – POSSIBILIDADE, EM TAL HIPÓTESE, DA APLICAÇÃO DE PENALIDADE DISCIPLINAR MENOS GRAVOSA – CONSEQUENTE NECESSIDADE DE JUSTIFICAR, DE MANEIRA ADEQUADA, OS MOTIVOS PELOS QUAIS SE APLICOU A PUNIÇÃO MAIS SEVERA – ATO PUNITIVO QUE, NO ENTANTO, DEIXOU DE EXPLICITAR AS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS JUSTIFICADORAS DE TAL ESCOLHA – INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO JURIDICAMENTE IDÔNEA – INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES ESSENCIAIS DO ATO IMPUGNADO (LEI Nº 8.112/90, ART. 128) – ADOÇÃO DA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO “PER RELATIONEM” – LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.